Tribunal: STF
Processo: ARE 1525653
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO.  



    DECISÃO: Referente à Petição nº 158774/2024 (ID:593a54c2):



JOSÉ EDUARDO BARBOSA COUTO, requerem a desistência do recurso extraordinário com agravo interposto.



    Decido.



    Porque deduzido por advogado investido de poderes específicos, homologo a desistência do presente recurso (art. 998, caput, do CPC e 21, VIII, do RISTF).



    Após, em prol da celeridade, providencie a Secretaria a imediata certificação do trânsito em julgado, com baixa dos autos à origem, onde deverão ser apreciadas eventuais questões relativas à sucumbência, levantamento de depósitos e custas finais, se o caso.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente